Tribunal: TJPA
Processo: 0804882-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804882-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: GERSON DA SERRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inicialmente, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado
a quo
, diferentemente do que alega o impetrante, não se utilizou de uma visão simples e sumária, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, como o modus operandi empregado na conduta criminosa, pois o paciente, na qualidade de tio das vítimas e da proximidade que mantida com as vítimas e o comportamento anterior dele, de ter-se colocado na condição de foragido, tornando o decreto preventivo necessário, para assegurar a futura aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, pois a época da prisão preventiva e na fase preliminar de inquérito, o réu se colocou na condição de foragido.

Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que a manteve, expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando as provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, mormente pelo fato das ofendidas serem sobrinhas do paciente e menor de idade, o que traz uma grande probabilidade de que, caso solto, o mesmo volte a delinquir, valendo-se do mesmo modo de agir.

Ressalto, ainda, que a colocação do coacto em liberdade poderá também influenciar negativamente a higidez do depoimento judicial das vítimas e das testemunhas, quando forem ouvidas, devendo, portanto, ser resguardada a instrução criminal.

O delito do qual o paciente é acusado é considerado grave, portanto, com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim, como supracitado, o fato de estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo
, invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319, do CPP.

Repisa-se, ainda, que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

A residência fixa, a primariedade, não podem ser, no caso de situações de supostas condutas de grande reprovabilidade, salvo conduto, a suposta prática de estupro de vulnerável, cuja prisão preventiva foi decretada, por atender aos requisitos presentes na lei processual penal de regência.

Logo, inexiste direito do coacto de responder o processo em liberdade.

Quanto a alegação de excesso de prazo, é cediço que para sua caracterização, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Nesse sentido, a referida tese deve ser rejeitada, uma vez que o feito originário encontra-se com sua marcha processual dentro do que a doutrina convencionou chamar de razoável duração do processo. Além disso, ressalto que ao impetrante, que os prazos citados para a conclusão da instrução, são dilatórios e devem ser interpretados, considerando a complexidade do processo, e tendo como norte o procedimento e a razoável duração do processo, como já expresso.

Por derradeiro, verifica-se que o paciente não comprovou se enquadrar em quaisquer das situações dispostas na Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que inviabiliza o reconhecimento da alegação de pertencimento ao grupo de risco para a COVID-19, pois a revogação da prisão ou a sua conversão em domiciliar não se dá de forma automática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada e a
DENEGO
.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer da ordem impetrada, porém denegá-la
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Gerson da Serra Lima
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ID. 5271949), na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável – art. 217-A do CPB, em face das vítimas menores M.A.L. e J.C.L.S.

Alegada o impetrante que no dia 12 de abril foi realizada perícia de Exame Sexológico Forense na menor J.C.S, onde foi constada a ausência de vestígio de conjunção carnal, ausência de vestígios de prática libidinosas diversas da conjunção carnal. Vale ressaltar que em conversa com a mãe da menor, Sra. LUCIANE afirmou que GERSON teria abusado sexualmente da menor J.C.S., e que contaram que o paciente fez a mesma coisa com sua prima M.A.L., a qual não fez Exame Sexológico, portanto, a prova técnica não existe para nenhum dos casos.

Aduz que no mês de Julho de 2019, em razão do paciente encontrar-se em lugar incerto e não sabido, foi decretada sua prisão preventiva, tendo sido cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em 15/12/2020. Portanto, encontrando-se o paciente preso a mais de 05 (cinco) meses, no CPM II.

Assevera que no dia 12/05/2021, o magistrado
a quo
recebeu a Resposta a Acusação e o Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, e ao analisar verificou que não estavam presentes, nenhuma das causas a promoverem a absolvição sumária do réu, designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de novembro de 2021.

Ao analisar o pleito de Revogação de Prisão Preventiva o magistrado
a quo
manteve a Prisão Cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. A defesa requereu a revogação da prisão do Paciente, sendo INDEFERIDA, nos seguintes termos:

"A situação ensejadora do decreto preventivo e a manutenção dele permanece inalterada, sendo hígido o decreto preventivo de prisão, lastreado no expresso no artigo 312 e seguintes do CPP. Há nos autos, a factível possibilidade do réu influir no deslinde da apuração do fato delituoso, dada a proximidade mantida com as vítimas e o comportamento anterior dele, de ter-se colocado na condição de foragido, tornando o decreto preventivo necessário, para assegurar a futura aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, pois a época da prisão preventiva e na fase preliminar de inquérito, o réu se colocou na condição de foragido, sendo o mandado de prisão cumprido na cidade de Portel/PA.É regra no processo criminal, que a finalidade do processo/procedimento, é a aplicação da justiça ao caso concreto e, nunca a busca pela condenação a todo custo do acusado e sujeito na persecução criminal. As instituições de justiça, dentre elas: o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia, no processo, buscam a materialização da justiça ao final do procedimento. A justiça concreta ao final do procedimento pode materializar-se em um decreto absolutório ou condenatório. Impende destacar que o sujeito passivo no processo, deve contribuir com a materialização da justiça concreta. Foragir-se é ato que acarreta ônus processuais ao denunciado, notadamente ao colocar-se em situação que reflete na instrução criminal, bem como na aplicação da lei penal. Por todo o exposto, mantenho o réu em prisão cautelar”.

Por fim, afirma que o Paciente encontra-se encarcerado, no presídio com superlotação e a pandemia do vírus Covid-19, e considerando as medidas de enfrentamento, em especial o isolamento social, no combate à pandemia do coronavirus (COVID-19), máxime face à identificação de novas variantes do vírus que tem maior transmissibilidade, podendo torná-lo mais contagioso, e correndo sérios riscos de ser contaminado, pois sua audiência só vai ser realizada daqui a 6 meses, mais precisamente em 17/11/2021.

Requer a concessão de medida liminar em favor do paciente, por estarem presente o fumus boni juris e o periculum in mora, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o mesmo, por ofensa aos prazos processuais, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o paciente imediatamente posto em liberdade.

Procedeu-se à distribuição do feito junto a esse Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha relatoria,
indeferi a liminar
e, após as informações da autoridade coatora, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para manifestação na condição de
custos legis
.

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari, apontado como Autoridade Impetrada, presentado pelo Juiz de Direito Valdeir Salviano da Costa, em 02/06/2021, relatou a situação processual, da qual se extraem as seguintes informações:

a) Conforme informações contidas no IPL, o paciente supostamente praticou crime de estupro,
tipificado no artigo 217-A do CPB, contra duas sobrinhas;

b) A mãe de uma das vítimas narrou em sede policial que sua filha sofria abuso sexual do paciente desde o ano de 2015;

c)
Ainda em sede policial, uma das ofendidas narrou de que forma aconteciam os abusos. A outra vítima afirmou que foi beijada inúmeras vezes pelo ora acusado
;

d) O paciente não fora localizado em nenhuma fase da investigação policial,
tendo sido preso inclusive em local diverso do distrito da culpa
;

e) A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos elementos apurados nos autos, e não somente pelo fato de este não ter sido encontrado no distrito da culpa;

f) A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 17/11/2021.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da existência da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da prisão preventiva, excesso de prazo e risco de morte por causa da pandemia do COVID-19.

Inicialmente, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID – 5271949 e 5271951), o seguinte:

"A situação ensejadora do decreto preventivo e a manutenção dele permanece inalterada, sendo hígido o decreto preventivo de prisão, lastreado no expresso no artigo 312 e seguintes do CPP. Há nos autos, a factível possibilidade do réu influir no deslinde da apuração do fato delituoso, dada a proximidade mantida com as vítimas e o comportamento anterior dele, de ter-se colocado na condição de foragido, tornando o decreto preventivo necessário, para assegurar a futura aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, pois a época da prisão preventiva e na fase preliminar de inquérito, o réu se colocou na condição de foragido, sendo o mandado de prisão cumprido na cidade de Portel/PA.É regra no processo criminal, que a finalidade do processo/procedimento, é a aplicação da justiça ao caso concreto e, nunca a busca pela condenação a todo custo do acusado e sujeito na persecução criminal. As instituições de justiça, dentre elas: o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia, no processo, buscam a materialização da justiça ao final do procedimento. A justiça concreta ao final do procedimento pode materializar-se em um decreto absolutório ou condenatório. Impende destacar que o sujeito passivo no processo, deve contribuir com a materialização da justiça concreta. Foragir-se é ato que acarreta ônus processuais ao denunciado, notadamente ao colocar-se em situação que reflete na instrução criminal, bem como na aplicação da lei penal.
Por todo o exposto, mantenho o réu em prisão cautelar
”.

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado
a quo
, diferentemente do que alega o impetrante, não se utilizou de uma visão simples e sumária, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, como o modus operandi empregado na conduta criminosa, pois o paciente, na qualidade de tio das vítimas e da proximidade que mantida com as vítimas e o comportamento anterior dele, de ter-se colocado na condição de foragido, tornando o decreto preventivo necessário, para assegurar a futura aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, pois a época da prisão preventiva e na fase preliminar de inquérito, o réu se colocou na condição de foragido.

Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como a que a manteve, expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando as provas da materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, mormente pelo fato das ofendidas serem sobrinhas do paciente e menor de idade, o que traz uma grande probabilidade de que, caso solto, o mesmo volte a delinquir, valendo-se do mesmo modo de agir.

Ressalto, ainda, que a colocação do coacto em liberdade poderá também influenciar negativamente a higidez do depoimento judicial das vítimas e das testemunhas, quando forem ouvidas, devendo, portanto, ser resguardada a instrução criminal.

O delito do qual o paciente é acusado é considerado grave, portanto, com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim, como supracitado, o fato de estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Logo, observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da
prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, haja vista a prática de atos libidinosos em face de criança com 8 anos de idade, ao tempo dos fatos, valendo-se de relações domésticas.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Habeas corpus denegado, cassando a liminar antes deferida.”
(STJ, HC 510.904 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado, consistente no abuso de confiança em si depositado, em virtude da relação de parentesco com as vítimas (irmã e sobrinha de sua companheira), o que revela gravidade concreta legitimadora da mais gravosa cautelar penal, com vistas à manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, na medida em que, como bem asseverado pelo juiz de piso, o acusado, por ser companheiro da irmã da vítima Maria Tatiane Silva dos Santos - 12 anos - e companheiro da tia da vítima Camila Vasco da Silva - 10 anos-, e com elas ter contato quase que diário, poderá ludibriá-las, manipulá-las e até ameaçá-las para que as mesmas retirem as acusações que foram feitas em seu desfavor. Inclusive, há relatos nos autos de que o ora representado já agrediu a sogra (mãe da vítima Maria Tatiane e avó da vítima Camila), quando esta, ao tomar conhecimento do fato, foi tomar satisfações com o autuado, o que reforça a necessidade da custódia, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

2. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 85.692 / AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/09/2017) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo
, invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319, do CPP.

Repisa-se, ainda, que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

A residência fixa, a primariedade, não podem ser, no caso de situações de supostas condutas de grande reprovabilidade, salvo conduto, a suposta prática de estupro de vulnerável, cuja prisão preventiva foi decretada, por atender aos requisitos presentes na lei processual penal de regência.

Logo, inexiste direito do coacto de responder o processo em liberdade.

Quanto a alegação de excesso de prazo, é cediço que para sua caracterização, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Nesse sentido, a referida tese deve ser rejeitada, uma vez que o feito originário encontra-se com sua marcha processual dentro do que a doutrina convencionou chamar de razoável duração do processo. Além disso, ressalto que ao impetrante, que os prazos citados para a conclusão da instrução, são dilatórios e devem ser interpretados, considerando a complexidade do processo, e tendo como norte o procedimento e a razoável duração do processo, como já expresso.

Por derradeiro, verifica-se que o paciente não comprovou se enquadrar em quaisquer das situações dispostas na Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que inviabiliza o reconhecimento da alegação de pertencimento ao grupo de risco para a COVID-19, pois a revogação da prisão ou a sua conversão em domiciliar não se dá de forma automática.

Acerca do tema, esta Egrégia Seção de Direito Penal já se manifestou recentemente:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 213 C/C ART. 224, “A”, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTIGA). DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

(...)

2. Há de ser afirmado e reafirmado que ‘coronavírus’ não é sinônimo de ‘habeas corpus’, tampouco de “constrangimento ilegal”, razão pela qual sua alegação genérica – sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o paciente se encontrando com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de, per si, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

3. Ordem conhecida e denegada.” (TJ/PA, HC 0808886-90.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada e a
DENEGO
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2021